Tribunal: TJDFT
Processo: 0737324-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM REGRESSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se admite denunciação da lide simplesmente à vista de qualquer alegação de relação jurídica do demandado com terceiro, que pudesse guardar alguma conexão remota com a questão debatida no processo.
2. A hipótese prevista no art. 125, II, do CPC não abarca os casos em que a obrigação de indenizar, em regresso, não esteja prevista na lei ou em contrato.
3. Eventual direito que a parte entenda ter em relação aos denunciados, deverá ser objeto de ação própria.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.